Tribunal: STF
Processo: SL 1713
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Suspensão de liminar. Medida cautelar de afastamento do mandato de Prefeito. Incompetência do STF. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que revogou prisão preventiva e estendeu medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento na similitude fática da situação de corréus.



II. Questão em discussão 



2. Competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a medida de contracautela. 



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. 



4. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer de recurso contra a decisão impugnada, em razão da necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. 



IV. Dispositivo



5. Pedido a que se nega seguimento.



__________ 



Dispositivos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º;



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, para impugnar decisão que revogou a prisão preventiva e estendeu a Alligueiton Patrício de Araújo medidas cautelares diversas da prisão concedidas a Antônio Sandoval do Nascimento Junior (Superior Tribunal de Justiça, HC 875.023, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 29.01.2024).  



    2. O requerente sustenta que a decisão impugnada tem o potencial de causar risco de grave lesão à ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito praticado pelo agente e do risco de reiteração delitiva. Destaca a impossibilidade de extensão dos efeitos, por serem distintas as funções exercidas pelos agentes na organização criminosa “Sindicato do Crime do RN (SDC)”. Enquanto Antônio teria atuado na função de “gravata”, “no exercício da advocacia repassando a ordem da prática de crimes para ocorrência dos ataques”, Alligueiton teria sido preso “por haver fortes indícios ‘não apenas’ de integrar a organização criminosa SDC, mas de ser executor do ‘SALVE’ (ordem da prática de crimes) que atacou a sociedade e o patrimônio do RN no período de março de 2023, bem como de ter financiado a ocorrência de tais ataques com R$ 5.000,00”. Sustenta que a concessão da ordem em favor de Antônio teria se baseado em motivos de caráter estritamente pessoal.  



    3. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência do pedido, a fim de que seja determinada a suspensão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.   



    4. É o relatório. Decido. 



    5. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos: 



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    6.  Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido. A discussão, na verdade, diz respeito à existência similitude fática entre as situações dos réus. De um lado, o requerente afirma que eles exerciam funções distintas na organização criminosa, razão pela qual deveriam ser tratados individualmente. De outro, a decisão impugnada afirma que as situações de ambos os réus são similares, o que justificaria a aplicação de tratamento equivalente. É o que se extrai dos seguintes trechos:



    “[...] Consoante o art. 580 do CPP, na hipótese de concurso de agentes, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros. 



    No caso em exame, há similitude fática entre a situação do paciente deste recurso em habeas corpus e a do ora requerente, como reconhecido pelo Ministério Público Federal às fls. 392-393: "[...] tendo em vista a semelhante participação na empreitada criminosa por parte do requerente em relação ao paciente." 



    Assim, porque caracterizada hipótese prevista no art. 580 do CPP, deve ser a ele estendido os efeitos da decisão proferida às fls. 304-314. 



    À vista do exposto, defiro o pedido de extensão, a fim substituir a prisão preventiva do pelas seguintes medidas cautelares: 



    a) proibição de frequentar estabelecimentos prisionais (art. 319, II, CPP), 



    b) proibição de contato com os corréus por qualquer meio (art. 319, III, CPP); 



    c) suspensão do exercício da advocacia (art. 319, VI, CPP); e 



    d) monitoração eletrônica (art. 319, IX, CPP). [...].”



    7.  Veja-se que, nos termos do dispositivo acima transcrito, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. Ocorre que, no presente caso, diante da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne, sob esses fundamentos, a decisão que ora se busca suspender.



    8.  Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.



    Publique-se.



Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente